Tribunal: STF
Processo: HC 58011
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE PECULATO. CONDENAÇÃO DE MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRENCIA. II. SE NEM O RÉU, NEM OS DEFENSORES POR ELE CONSTITUIDOS, COMPARECEREM NA DATA DO JULGAMENTO, PARA O QUAL FORAM, REGULARMENTE, INTIMADOS, CERTA A NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO, CUJO NOME, COMO O DO RÉU, CONSTOU DA PAUTA DO NOVO JULGAMENTO, POSTO NELA NÃO TENHA FIGURADO O NOME DAQUELES (C.P.P., ART. 366). III. ARGÜIÇÃO DE FALTAS OUTRAS DO JULGAMENTO: SUSCITAÇÃO DE RECUSA E DEFICIÊNCIA DE RELATORIO. INOCORRENTE AQUELA, PORQUE NÃO ALTERARIA O RESULTADO DA VOTAÇÃO (CÓDIGO, CITADO, ARTS. 562 E 563). POSTO QUE CONCISO O RELATÓRIO ESCRITO, NÃO CONSTA QUE AQUELE QUE PRODUZIU EM PLENÁRIO HAJA PADECIDO DO MESMO VÍCIO, POIS ESTE E QUE A LEI REQUER QUE SEJA MINUCIOSO, COM OS ATRIBUTOS QUE SE EXPLÍCITA (CÓDIGO REFERIDO, ART. 561, III). IV. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.